Tribunal: TJES
Processo: 5000432-82.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-82.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WELLINGTON GUIMARAES CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000432-82.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSE WELLINGTON GUIMARAES CARNEIRO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS DE CARÁTER HABITUAL E PERMANENTE NA BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. PREVISÕES DO ARTIGO 94, DA LEI MUNICIPAL Nº 53/1997 E ARTIGO 7º, XVI, DA CF/88. CÁLCULO SOBRE A “HORA NORMAL”. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus os pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, a solução da controvérsia em análise recai sobre a base de cálculo de horas extras, discutindo-se se devem ser calculadas pelo vencimento básico ou pela remuneração total do servidor (em relação a verbas de natureza salarial/remuneratória.

(3). De início, é preciso enfrentar qual seria o significado do termo “hora normal”, constante do artigo 7º, XVI, da CF/88, reproduzido na Lei Complementar Municipal nº 53/1997.

Neste aspecto, também não há dúvidas de que a expressão “hora normal” se refere à hora calculada sobre a remuneração, e não sobre o salário base. Neste sentido: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – SERVIDOR PÚBLICO – HORA EXTRA – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO ART. 7º, XVI DA CF – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – DIFERENÇA DEVIDA – TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O art. 7º da Constituição Federal prevê que os trabalhadores têm direito à percepção de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, sendo tal direito social estendido aos servidores públicos por força do § 3º do artigo 39 da Lei Maior. 2. No caso concreto, considerando que a autora/apelada é servidora pública do Município de Santa Teresa e está submetida ao regime jurídico estatutário, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº 1.800/2007, na qual, contudo, inexiste norma expressa dispondo sobre a base de cálculo do adicional por serviço extraordinário.
3. Neste caso, impõe-se utilizar a disciplina geral do art. 7º, XVI, da Constituição Federal que prevê como base de cálculo das horas extras o ganho “normal” do trabalhador, devendo esta, portanto, corresponder ao total da remuneração do servidor, composta pelas gratificações e adicionais
. Precedentes
. [...]” (TJES; Apelação Cível Nº 0002212-96.2019.8.08.0044, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg. 01/12/2022).

(4). Nesse sentido, da forma como vem sendo paga a gratificação de horas extras, há um desvirtuamento do objetivo constitucional do direito ao seu recebimento, pois na prática, o acréscimo de 50% à hora calculada somente sobre o vencimento base faz com que esse valor resulte em importância um pouco acima do valor recebido regularmente pelo servidor em sua jornada normal, que é aferida com base na remuneração total, de modo que inequivocamente defasado o seu pagamento pela municipalidade.

(5). Em caso em tudo semelhante, inclusive, foi o entendimento da 1ª Turma Recursal, nos autos 5001528-69.2023.8.08.0069, conforme o trecho que segue: “
EMENTA: DIREITO TRABALHISTA. ADMINISTRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. VERBAS TRABALHISTAS. CALCULO BASE. VENCIMENTO. INTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Assim, em interpretação ao Art. 94 da LC nº 53/1997, a “hora normal de trabalho” deve-se, por certo, contabilizar-se não tão somente o salário-base do funcionário público, mas também as verbas e benefícios trabalhistas pois, se assim não fosse, importaria em prejuízo financeiro ao servidor e locupletamento pela Administração, dessa forma, pela fundamentação,
voto pela reforma da r. Sentença para integrar as verbas de adicional de insalubridade, tempo de serviço (quinquênio) e adicional noturno ao cálculo base para pagamento de horas extraordinárias pelo Município Réu ao servidor Requerente.
(Primeira Turma Recursal. RI 5001528-69.2023.8.08.0069. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. RECORRENTE: PAULO MARCIO DE SOUZA RANGEL. RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros. Julgamento: 25/Nov/2023).

(6). Por isso, considerando que os adicionais não integrados à base de cálculo das horas extras
in casu
(gratificação de insalubridade, adicional de tempo de serviço e gratificação de prestação de serviço noturno) possuem natureza salarial/remuneratória, compreendo que devem ser considerados para fins de cálculo das horas extras devidas ao Recorrente, fazendo jus ao recebimento da diferença dos reflexos não pagos pelo Recorrido.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento da diferença de horas extras
, calculando o valor devido com inclusão da gratificação de insalubridade e de prestação de serviço noturno e de adicional por tempo de serviço na respectiva base de cálculo, abatendo os valores já pagos.

(8).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)